Tribunal: TJBA
Processo: 8195019-47.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8195019-47.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JACI PIER DA PAIXAO COSTA Advogado(s): HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, THAIS FIGUEREDO SANTOS, IVAN LUIS LIRA DE SANTANA, PAULO RODRIGUES VELAME NETO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO COLETIVA. PRAZO QUINQUENAL. TEMA 877 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta em face de sentença que extinguiu a execução individual de título judicial oriundo de mandado de segurança coletivo, por reconhecer a prescrição da pretensão executória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em definir o termo inicial e o prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual de sentença proferida em ação coletiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 877, firmou a tese de que o prazo prescricional para a execução individual é de 5 (cinco) anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença coletiva. 4 - A pretensão de executar o título judicial nasce com o trânsito em julgado da decisão coletiva, momento em que se inicia a contagem do prazo prescricional para o exercício desse direito, e não a sua contagem pela metade. 5 - Constatado que a execução individual foi ajuizada dentro do lapso quinquenal contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, impõe-se o afastamento da prescrição declarada na origem. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: O prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva inicia-se no trânsito em julgado da decisão coletiva. O prazo aplicável é de cinco anos, conforme Decreto nº 20.910/32 e Súmula 150 do STF. A Súmula 383 do STF não se aplica à execução individual de sentença coletiva. Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/32, arts. 1º e 9º; CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC/2015, arts. 931 e 937, I; CDC, art. 94. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 877; STF, Súmula 150; STF, Súmula 383. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8195019-47.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante JACI PIER DA PAIXAO COSTA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Salvador, .